Tribunal: TJES
Processo: 0003087-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003087-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: IDALIO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Primeiramente, alega o banco apelante a decadência do direito autoral, sob o fundamento de que houve o pedido de declaração de nulidade do contrato e de inexigibilidade dos valores cobrados, de modo que se aplicaria o prazo de decadência quadrienal, disposto no artigo 178, do Código Civil. Contudo, a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil. Decadência afastada.

2.
É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o demandante que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

3
.
Porém, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelante, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

4
.
Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

5
.
Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta nos contratos apresentados pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado.

6
.
Logo, em que pese a parte apelada tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido.

7
.
Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos os contratos pactuados entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral.

8
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO INTER S/A
,

em face da r. sentença de fls. 348/351 proferida pelo magistrado da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cachoeira de Itapemirim/ES que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência
”
ajuizada por
IDALIO VIEIRA DE SOUZ
A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: 1. declarar
“nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e conden[ar] o
r
equerido a restituir a parte
a
utora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o
r
equerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando a imediata expedição de oficio ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos
e
m favor do
r
éu, dos proventos da parte
a
utora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada”
; 2. condenar “
o Requerido a pagar a parte Requerente a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.”
3. determinar
“o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir do recebimento.”

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 365/395, o recorrente alega, em síntese que:
(I)

“Se entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos, é indispensável que seja reconhecida a decadência, razão pela qual requer o Apelante que seja acolhida a presente tese prejudicial extinguindo-se o processo com apreciação de mérito, na forma dos artigos 178, II e 487, lido Código de Processo Civil”;
(II)

“
o contrato assinado pelo Apelado possui clareza solar quanto a sua modalidade, não existindo sequer uma cláusula que não faça menção ao cartão de crédito consignado. Ainda, o contrato prevê todas as taxas de juros a serem cobradas em caso de inadimplência, além da forma em que débitos por saque são cobrados, de modo que presumir pela validade da tese autoral de vício de consentimento é desprezar todas as provas colacionadas pelo Apelante
”
;

(
II
)
“
O
a
pelado utilizou o limite do seu cartão de crédito consignado em dois Saques, nos valores de R$ 3.320,74 e R$ 689,60, para quitação através de 65 parcelas no valor de R$ 129,86 e 70 parcelas de R$ 26,50, respectivamente. Os valores do Saque contratado foram disponibilizados em conta de sua titularidade
”
;

(
III
)
“
Destaca-se que é prova cabal que o Apelado é tomador contumaz de empréstimos, o que denota o seu vasto conhecimento sobre as modalidades de crédito consignado, caindo por terra a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.”;
(IV)
“Demonstrada a regularidade da contratação e disponibilização do crédito a Apelada e sendo o Cartão de Crédito Consignado uma modalidade de crédito consignado com expressa previsão legal, resta necessário o reconhecimento da legalidade da operação negocia
l
e a reforma da sentença, com a improcedência do pedido”;
(V)

“conforme demonstra o próprio histórico de descontos juntado pelo Apelado na petição inicial, na época da contratação do Cartão Consignado já não existia margem suficiente para a averbação de novos empréstimos consignados. Se ao tempo do pacto o Apelado não possuía margem sufic
i
ente para a contratação de um novo empréstimo consignado no montante solicitado, não é verossímil a alegação de que teria sido enganado pelo
a
pelante.”;
(VI)
“Não há espaço para que prevaleça a alegação de dificuldade para compreensão dos termos e condições da contratação do Cartão de Crédito Consignado Inter, sua forma de operacionalização e o uso de suas funcionalidades, sendo respeitadas as exigências prescritas no arts. 6
º,
inciso III e 31, do CDC”;
(VII)
“a modalidade contratual de cartão de crédito consignado não representa abuso de poder econômico pelo Recorrente ou onerosidade excessiva ao Recorrido. Isto, somado as provas incontroversas da contratação e ciência do consumidor, sobre a modalidade contratada, não restam dúvidas sobre a sua intenção em contratar o produto na modalidade”;
(VIII)
os juros da modalidade de cartão de crédito contratado são menores do que os praticados em cartões convencionais;
(IX)
não se verifica a ocorrência de danos morais.

Preliminarmente, consigno que é tempestivo o recurso apresentado notadamente porque o causídico que patrocina os seus interesses não fora intimado da sentença recorrida por meio de publicação no Diário Oficial, tendo o recurso sido apresentado espontaneamente.

Em breve histórico,
IDALIO VIEIRA DE SOUZ
A
ajuizou
“
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência
”
em face do apelante,
BANCO INTER S/A
,
pleiteando o reconhecimento da nulidade e inexigibilidade da dívida, isto é, do contrato denominado
“reserva de margem”
ou
“empréstimo RMC”
nº 5500000000007425, bem como, a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores cobrados, além de indenização por danos extrapatrimoniais.

Para tanto, alegou que
“
Em meados de outubro/2015, a parte Autora buscou o banco réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca teve o animus de contratar tal serviço.”

O requerido/recorrente apresentou contestação às fls. 43/71, em que afirmou a regularidade da contratação realizada pelo autor, colacionando os contratos celebrados pelo recorrido, o comprovante de pagamento dos valores sacados pelo autor, bem como, as faturas enviadas mensalmente para o domicílio desse, conforme se verifica dos documentos de fls. 73/87 e 156/269.

Postas estas premissas, é de se destacar, inicialmente,
que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimos, pelo autor, junto à instituição financeira requerida.

Primeiramente, alega o banco apelante a decadência do direito autoral, sob o fundamento de que houve o pedido de declaração de nulidade do contrato e de inexigibilidade dos valores cobrados, de modo que se aplicaria o prazo de decadência quadrienal, disposto no artigo 178, do Código Civil.

Contudo, no caso em tela, observa-se que embora o demandante peça a anulação do contrato de cartão de crédito, o que busca na verdade é a modificação de cláusulas contratuais, transformando o contrato que lhe foi imposto em contrato de empréstimo consignado.

Desta forma, não se aplica a decadência quadrienal prevista no art. 178, II, do Código Civil, que dirime os casos de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

A situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil.

Ultrapassado este fato, a discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o autor que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Com efeito, analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que o contrato celebrado entre as partes encontra-se juntado às fls. 75/79 e consta expressamente em letras maiúsculas no título que trata-se de
“Termo de adesão cartão de crédito consignado
INTERMEDIUM e solicitação para autorização de desconto em folha de pagamento
”.

Note-se que essa inscrição não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelante, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto consta no contrato as seguintes informações:

Solicito neste ato, a realização de um saque mediante débito no Cartão de Crédito Consignado Intermedium, no valor e condições descritos no item V deste documento.
Estou ciente de que o saque solicitado está sujeito a cobrança dos encargos abaixo descriminados, os quais me foram previamente informados e com os quais concordo plenamente, estando ciente de que os encargos incidirão sobre o valor do saque desde a data da sua realização até o efetivo pagamento do referido valor.
stou ciente de que o valor do saque ou das respectivas parcelas, no caso de saque parcelado, será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes, observada a data de vencimento do cartão informada no item IV deste termo e que o referido valor comprometerá o limite de crédito disponibilizado pelo emissor para utilização do cartão. Declaro estar ciente de que a ausência de pagamento integral do valor da fatura na data estipulada para seu vencimento (pagamento igual ou superior ao valor mínimo e inferior ao valor total da fatura, incluindo o valor do saque ora contratado), representa, de forma automática, a minha opção em financiar o referido saldo devedor remanescente, estando ciente de que sobre o valor financiado incidirão encargos nos termos do disposto na cláusula 8ª Contrato para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Intermedium.

IX - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

Através do presente documento o(a) ADERENTE autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO INTERMEDIUM S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

2.
Com o presente o ADERENTE expressamente
autoriza
:

2.1. Fonte Pagadora em caráter irrevogável e irretratável, a promover os descontos da sua remuneração/salário/vencimentos, no valor nominal e quantidade de prestações especificadas nos item III, conforme disponibilidade de margem consignável e de aoordo com a previsão legal contida no artigo 6º da Lei número 10.820/03 e inciso VI do artigo 154 do Decreto número 3.084/99, bem como dos valores referentes à utilização do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTERMEDIUM, principal e acessórios, de todos os valores devidos, cujos descontos deverão permanecer até a integral liquidação do saldo devedor de sua responsabilidade. (grifos do original).

Nota-se, pois, que o autor aderiu ao termo sub examine e solicitou o saque via cartão de crédito consignado.

Compulsando os autos, não verifico nenhuma prova da assertiva do autor de que pretendia contratar simples empréstimo que não aquele mediante saque no cartão de crédito, uma vez que, repita-se, aderiu aos termos do contrato, os quais são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado em folha de pagamento.

Saliente-se que em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado.

Logo, em que pese o autor tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido.

Cumpre salientar, ademais, que o fato do recorrente ser pessoa alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque a redação do contrato é clara e adequada para cientificá-lo de que estava contratando um cartão de crédito consignado. Ademais, este não era o primeiro empréstimo tomado pelo autor, eis que dos extratos colacionados por ele próprio é possível verificar a existência de outros 06 (seis) empréstimos.

Resta demonstrada, pois, a regularidade da contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da parte autora, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Observo, ainda, que apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, cabe ao consumidor realizar prova, mesmo que mínima, dos fatos alegados, já que a inversão do ônus da prova não é automática e não se pode exigir do credor a produção de provas negativas, visto que a contratação foi devidamente demonstrada.

Saliento que a alegação do autor de que houve a intenção de contratação de empréstimo consignado normal é contraditada pela verificação de a soma de todos os empréstimos consignados que possui atingem a quantia de R$ 1.168,44, o que representava mais de 30% da remuneração mensal recebida, ou seja, no limite máximo da margem para esta modalidade de contrato, de modo que somente era possível a utilização adicional de 5% da margem que corresponde ao cartão de crédito, conforme determinar o artigo 3º, §1º, incisos I e II da Instrução Normativa do INSS nº 28 de 16/05/2008:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;

II - até 5% (trinta por cento) para as operações de cartão de crédito.

Bem como, o artigo 6º, §5º, inciso II da Lei nº 10.820/2003:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

[...]

§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: [...]

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Portanto, o total da margem disponível ao consumidor é de 35%, ou seja, 30% para empréstimo consignado e 5%, exclusivamente, para operações de cartão de crédito.

A partir disso, constata-se que a parte autora tinha plena ciência do contrato, até porque, não havia margem para realizar empréstimo consignado, optando pela modalidade do cartão de crédito, o qual adiciona mais 5% sobre o limite máximo da margem consignável (30%), independentemente da ausência de uso ou desbloqueio do cartão, não podendo afastar a sua obrigação de adimplir com o contratado.

Acrescente-se que o contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e, no caso, inexistem elementos nos autos aptos a caracterizar qualquer excepcionalidade à tal regra.

Nesse sentido, leciona Orlando Gomes:

(...) o princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes. Celebrado que seja, com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Essa força obrigatória, atribuída pela lei aos contratos, é a pedra angular da segurança do comércio jurídico. (Contratos, 14. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 36).

Por fim, não é possível a aferição do suposto prejuízo autoral decorrente do fato de que supostamente os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça, inclusive desta egrégia 2
a
Câmara Cível, em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
2. A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por consequência, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, sendo razoável manter, a título de honorários advocatícios, o percentual de 15% (vinte por cento)
,
que deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, e ser quitado pelo apelado, observada a suspensão da cobrança na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de litigar sob o amparo do beneplácito da gratuidade da justiça (fl. 41).

É como voto.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.